Tribunal: TJDFT
Processo: 0026144-20.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GilbertoOliveira Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0026144-20.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE OLAVO SCHMIDT NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por ESPOLIO DE OLAVO SCHMIDT NETO. Determinei o sobrestamento do feito diante da decisão proferida do Recurso Especial n.o 1.392.245-DF (2013/0243372-9). Ante a realização de acordo (id. 13278883), a parte agravada, Espólio de Olavo Schimidt Neto, noticia ter aderido ao acordo firmado pela FEBRABAN e pela FEBRAPO, então homologado pelo STF. Verifico, pelos documentos anexados, que, na origem, já houve a expedição de alvará em favor do ora agravado (id. 13279198). De tal sorte é medida que se impõe concluir que o presente recurso está prejudicado ante a adesão ao citado acordo. Portanto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, c/c o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, ao arquivo. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2019 16:56:28. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Desembargador